Tribunal: TJDFT
Processo: 0719067-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719067-32.2023.8.07.0001 RECORRENTE: C. - C. A. F. B. B. RECORRIDO: C. A. P. L. REPRESENTANTE LEGAL: L. P. L. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA O CRESCIMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. SOMATROPINA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO DIRETO. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, regulados pela Lei n° 9656/1998, são planos fechados, próprios de empresas, dos sindicatos ou associações ligadas aos trabalhadores, nos quais a instituição não visa lucro e não comercializa produtos no mercado, razão pela qual não se aplica o diploma consumerista às relações constituídas com as operadoras de autogestão. 2. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico do paciente quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação única de que o paciente não se enquadra nos critérios previstos no contrato estabelecido. 3. É dever do plano de saúde fornecer aos beneficiários por ela administrados os medicamentos necessários ao tratamento das doenças previstas no contrato, se comprovadas a prescrição médica e a necessidade do tratamento, mormente quando o medicamento for de alto custo e o paciente não tiver condições de custeá-lo. 4. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do contratante, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua saúde. 5. Cabe ao médico especialista a decisão acerca de qual tratamento é o mais adequado à doença do paciente, o que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação ou de amenizar os efeitos da enfermidade, não competindo à Seguradora do Plano de Saúde qualquer ingerência nesse sentido. 6. A negativa de fornecimento da medicação indicada atenta contra a boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente quando da contratação do plano de saúde, caracterizando dano moral in re ipsa. 7. Compreendendo a condenação em obrigação de fazer, concernente à cobertura de fornecimento de medicamentos e obrigação de indenizar por danos morais, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados apenas sobre o valor dessa última, dada a ausência de representação econômica direta da obrigação de fazer sobre o patrimônio do beneficiário. 8. Recurso do autor conhecido e desprovido. 9. Recurso da ré conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10, inciso I, da Lei 9.656/98, sustentando que a negativa de autorização do tratamento com o fármaco Somatropina ocorreu em decorrência da patologia diagnosticada não ser tratável por meio desse medicamento, portanto, o uso off label não preencheu os requisitos para excepcionalidade previstas na lei; b) artigo 186 do Código Civil, asseverando que não houve, em nenhum momento, qualquer ato ilícito capaz de viabilizar uma indenização por danos morais. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 186 do CC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente (CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI) sejam feitas em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016